Tribunal: TJMT
Processo: 1004477-20.2024.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004477-20.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ZUFFO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA - CNPJ: 52.064.875/0001-50 (EMBARGANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), GERENTE DE ARRECADAÇÃO E CHEFE DA SEÇÃO DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ITBI – ART. 156, § 2.º, I, DA CF/88 – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DECLARAÇÃO FORMAL – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Hipótese em que o acórdão embargado examinou, de forma clara e suficiente, os fundamentos legais e constitucionais invocados pela parte, tendo concluído pela ausência de direito líquido e certo à imunidade do ITBI, diante da inexistência de prova pré-constituída quanto à não incidência da exceção prevista no art. 37 do CTN.

3. A simples ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no acórdão.

4. Para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, considera-se
prequestionada
a matéria relativa aos arts. 156, § 2º, I, e 97 da CF/88, art. 23 da Lei 9.249/95, arts. 36 e 37 do CTN, art. 10 da Lei 12.016/2009 e Súmula Vinculante nº 10 do STF.

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ZUFFO ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA.
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, nos autos do
Mandado de Segurança n.º 1004477-20.2024.8.11.0004
, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO

à apelação cível interposta pela ora embargante
, mantendo a sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial, com base na ausência de demonstração de direito líquido e certo à imunidade tributária do ITBI, diante da necessidade de dilação probatória.

A controvérsia originária versa sobre a alegada
imunidade tributária do ITBI
na transferência do imóvel de matrícula n.º 79.696, situado no município de Barra do Garças, incorporado ao capital social da embargante. A impetração foi indeferida ao fundamento de que a impetrante não teria demonstrado, de plano, que sua atividade preponderante não se enquadraria nas exceções previstas no art. 156, § 2.º, inciso I, da Constituição Federal, bem como no art. 37 do Código Tributário Nacional, sendo inaplicável a via estreita do mandado de segurança por carecer de prova pré-constituída.

No acórdão ora embargado, a Terceira Câmara reconheceu que, à luz do contrato social da empresa, especialmente da cláusula que descreve suas atividades principais e secundárias – notadamente, administração, compra e venda, loteamento e locação de imóveis próprios –, não haveria elementos suficientes para afastar a presunção de atividade preponderantemente imobiliária. Destacou-se, ainda, que a empresa sequer contava com os três anos de existência exigidos pelo art. 37 do CTN para apuração da receita operacional, reforçando a inadequação da via mandamental diante da necessidade de dilação probatória. (Id. 274801392).

Nos embargos, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissões relevantes
no julgado, apontando que o acórdão deixou de se manifestar sobre fundamentos constitucionais e legais que, em seu entendimento, sustentariam a aplicação da imunidade, notadamente: (i) o art. 156, § 2.º, I, da Constituição Federal; (ii) o art. 23 da Lei n.º 9.249/95, que autoriza a integralização de capital com base no valor declarado no imposto de renda; (iii) o art. 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante n.º 10, que impediriam o afastamento do referido dispositivo legal sem declaração de inconstitucionalidade; e (iv) a distinção entre o caso
sub judice
e o Tema 796/STF, cuja aplicação, segundo a embargante, não seria pertinente, por tratar-se de hipóteses fáticas distintas.

Sustenta, ainda, que documentos contábeis comprobatórios da inatividade da empresa foram protocolados apenas recentemente e não poderiam ser exigidos no momento da impetração, reiterando que o direito à imunidade é autoaplicável, dispensando, inclusive, a avaliação do imóvel pelo valor de mercado, conforme jurisprudência do STF.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, requerendo o
prequestionamento expresso
dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores (Id.277542876).

O recurso foi interposto tempestivamente.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado trata-se de embargos de declaração opostos por
ZUFFO ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA.
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, por ausência de demonstração de direito líquido e certo à pretendida imunidade do ITBI na incorporação de bem imóvel ao capital social da empresa.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão recorrido, que teria deixado de se manifestar sobre (i) o art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal; (ii) o art. 23 da Lei n.º 9.249/95, que autoriza a integralização de capital com base no valor declarado no Imposto de Renda; (iii) o art. 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante n.º 10, ao argumento de que não se poderia afastar norma legal sem declaração de inconstitucionalidade; e (iv) a inaplicabilidade da tese fixada no Tema 796 do STF ao caso concreto. Requer, também, o prequestionamento expresso de tais dispositivos, para fins de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem finalidade delimitada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição no julgado, ou ainda para correção de erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo da parte com a solução adotada.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de modo suficiente e fundamentado a controvérsia posta nos autos, assentando que a impetrante não demonstrou, de plano, mediante prova pré-constituída, que não se enquadra nas exceções à imunidade tributária previstas no art. 156, § 2º, I, da CF/88, tampouco que não exerça atividade preponderantemente imobiliária, nos termos do art. 37 do CTN. Ressaltou-se, inclusive, que a empresa foi constituída em data recente, sendo inaplicável a apuração prévia da atividade preponderante nos moldes legais, o que inviabiliza o conhecimento da matéria pela via do mandado de segurança.

Ademais, não se verifica omissão quanto ao debate constitucional e legal. A questão da imunidade tributária foi examinada à luz dos dispositivos constitucionais pertinentes, em especial do art. 156, § 2º, I, da CF, sendo que a conclusão pela ausência de direito líquido e certo decorreu da insuficiência dos elementos fáticos e documentais trazidos aos autos, e não da rejeição da norma constitucional ou de qualquer declaração implícita de sua inconstitucionalidade. Assim, não há falar em afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF) ou à Súmula Vinculante n.º 10 do STF.

No tocante ao art. 23 da Lei n.º 9.249/95, observa-se que a referida norma trata da possibilidade de integralização de capital com bens pelo valor declarado no IRPF ou pelo valor de mercado, mas não trata da incidência ou imunidade do ITBI, matéria regida por normas constitucionais e por legislação complementar, cuja aplicação foi corretamente analisada pela decisão embargada.

Quanto ao Tema 796 do STF, o acórdão embargado não o adotou como fundamento decisivo, tampouco lhe deu interpretação extensiva. A discussão travada nos presentes autos diz respeito à própria existência de direito líquido e certo à imunidade, e não ao alcance quantitativo do benefício, como tratado no referido tema de repercussão geral.

Assim, a embargante, em verdade, busca a
rediscussão do mérito da decisão
, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento, anoto que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a simples ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, sobretudo quando a matéria a eles relacionada foi suficientemente enfrentada, como no presente caso. Ainda assim, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores, dá-se por
prequestionada

a
matéria debatida, especialmente quanto aos
arts. 156, § 2º, I, e 97 da Constituição Federal, art. 23 da Lei n.º 9.249/95, arts. 36 e 37 do CTN, art. 10 da Lei 12.016/2009 e Súmula Vinculante n.º 10 do STF.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
,
mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025